Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA DIALECITICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTE. SERVIDORA PÚBLICA. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por servidora da Polícia Militar do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do imposto de renda, com restituição de valores descontados entre 07/07/2017 (data do diagnóstico de neoplasia maligna) e 31/08/2020 (data da reforma). A autora também pleiteava a declaração de insubsistência de cobranças da Receita Federal referentes a 2018 e 2019. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a competência do juízo fazendário distrital, que, por sua vez, rejeitou os pedidos. A apelação foi instruída com preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou o direito à isenção retroativa. Contrarrazões impugnaram a admissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iii) definir se a autora, diagnosticada com neoplasia maligna em atividade, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos antes de sua reforma.
III. Razões de decidir
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença, indicando os pontos de inconformismo da parte recorrente.
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e os autos estão suficientemente instruídos por documentos médicos que comprovam o diagnóstico da moléstia grave.
5. A legislação de regência (Lei no 7.713/1988 e Decreto no 9.580/2018) condiciona a isenção do IRPF à percepção de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não alcançando rendimentos percebidos enquanto o servidor ainda está em atividade.
6. A ausência de aposentadoria ou reforma no momento do diagnóstico, somada à inexistência de laudo pericial oficial contemporâneo que identifique a data de aquisição da doença, inviabiliza a aplicação retroativa da isenção tributária.
7. A autora permaneceu em atividade entre 07/07/2017 (data do diagnóstico da moléstia) e 29/07/2020 (data da reforma), não preenchendo os requisitos legais para fruição da isenção durante esse período, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1037 (a isenção do imposto de renda não se aplica a rendimentos percebidos na atividade laboral, ainda que o contribuinte seja portador de moléstia grave).
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II e § 6o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”; CPC, arts. 370, parágrafo único, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.037, REsp 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.06.2020, DJe 04.08.2020; TJDFT, Acórdão 1969188, 0703928-86.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025.